Tribunal: STF
Processo: AI 439100
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidores
   públicos municipais. Mudança de regime jurídico. Preservação do
   montante global da remuneração. Alegação de violação ao direito
   adquirido. Não ocorrência. Precedentes 3. Agravo regimental a que
   se nega provimento.